Tribunal: TJPA
Processo: 0013225-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013225-42.2013.8.14.0301

APELANTE: SILVIO ANTONIO PINTO RODRIGUES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO DO RECORRENTE AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança
pelo
ajuizada pelo embargado,
Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, pelo não pagamento de diárias correspondentes aos serviços de fiscalização de Trânsito realizados em diversos municípios do Estado do Pará,
em desfavor do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Deferiu, ainda, o pedido de reconvenção preposto pelo embargante, determinando que o recorrido pagasse em dobro os valores já pagos e cobrados na ação principal;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo embargado, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 13/09/2021
,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao apelo,
sendo o embargante condenado ao pagamento
das
diárias relativas aos
serviços prestados pelo recorrido nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro
,
mantendo os demais termos da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de seis a treze de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos oposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA

em razão do Acórdão

ID 6426604 - Pág. 1/7
, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Silvio Antônio Pinto Rodrigues,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo embargado, modificando parcialmente
a sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, sendo o embargante condenado ao pagamento
das
diárias relativas aos
serviços prestados pelo recorrido nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro
.

Nas razões recursais (
Num. 6638201 - Pág. 1
/4), aduziu o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão no que tange ao que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC e em relação aos honorários advocatícios arbitrados da sentença monocrática.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 7797507 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos
efeitos modificativos
ao
Acórdão

ID 6426604 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas. Senão vejamos

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a
sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo embargado, deveria ser parcialmente modificada, com a condenação do embargante ao pagamento
das
diárias relativas aos
serviços prestados pelo recorrido
de fiscalização de trânsito
nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro
.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em omissão decorrente do fato de que o embargado deveria comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I do CPC/2015, visto que o Acórdão embargado tratou claramente dessa questão ao ressaltar as provas constantes nos autos, conforme se observa no voto proferido na sessão que julgou o recurso interposto pelo embargado,
in verbis
:

“(...)

Nesse sentido, no caso em análise, em nenhum momento houve

dúvidas quanto ao deslocamento do apelante para todas as cidades mencionadas na exordial, mesmo porque o próprio Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário realizou requerimentos relativos à cobrança de diárias ao apelado por serviços prestados ao recorrente, conforme se extrai de documentos acostados aos autos.

Constata-se, também, que algumas diárias cobradas pelo apelante na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
já haviam sido pagas pelo recorrido, conforme demonstram os documentos acostados ao processo (Num. 2041273 - Pág. 4/11).

Entretanto, a autarquia apelada não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Salinas (período 01 a 15/09/2010/ período 01 a 15/10/2010), Aurora do Pará (16 a 29/12/2010) e Benfica/Mosqueiro (04 a 18/08/2010), visto que o próprio recorrido confirmou que esses períodos encontravam-se em aberto na contestação apresentada perante a autoridade de 1º Grau (Num. 2041273 - Pág. 1/2).

Ademais, é importante salientar que a supramencionada Lei Estadual nº 5.119/84 não impõe a obrigatoriedade de comprovantes de despesas para o reconhecimento do direito ao recebimento das diárias, havendo previsão de impedimento apenas nos casos descritos no artigo 4º da referida Lei, senão vejamos:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Por conseguinte, é incabível
a alegação da necessidade do apelante acostar aos autos os comprovantes de despesas com alimentação e/ou pousada, uma vez que, mesmo que não exista a referida documentação, é fato incontroverso o deslocamento e serviço nas localidades supramencionadas.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV - Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito. VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905); VI ? Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente. (2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-21)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ADIMPLEMENTO DE PARCELAS COBRADAS
. DEVER DE PAGAR AS PARCELAS NÃO QUITADAS.
PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS JÁ QUITADAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DO CAPÍTULO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR A FIM DE CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE PERÍODOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE NAS CIDADES DE
TOMÉ-AÇU, SÃO FÉLIX DO XINGU, BENEVIDES/MOSQUEIRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ABAETETUBA E SALINÓPOLIS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUITADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2761293, 2761293, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-24)”

Outrossim, o apelante faz jus ao recebimento das diárias relativas aos
serviços prestados fiscalização de Trânsito nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro
que não foram pagas pelo recorrido.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão decorrente da ausência de provas que demonstram que o recorrido fazia jus ao pagamento das diárias pleiteadas, tendo a matéria ventilada sido analisada no apelo interposto e decidida com clareza.

Também inexiste qualquer omissão
em relação aos honorários advocatícios arbitrados da sentença monocrática, visto que ao modificar apenas parcialmente a sentença proferida pela autoridade de 1º grau, o Acórdão embargado, evidentemente, manteve os demais termos do
decisum
monocrático, inclusive no que concerne a verba honorária fixada na sentença recorrida.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/06/2022